Tribunal: STF
Processo: ADPF 769
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 28.757/2021
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares – Contag, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil – Contraf-Brasil, Partido dos Trabalhadores – PT, Partido Socialismo e Liberdade – PSol, Partido Comunista do Brasil – PCdoB, Partido Socialista Brasileiro – PSB e Rede Sustentabilidade formalizaram arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de concessão de liminar, tendo como objeto atos comissivos e omissivos do Poder Público federal a implicarem paralisação da reforma agrária.
    A Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia – AATR, mediante petição subscrita por profissional da advocacia habilitada, postula o ingresso no processo na qualidade de terceira. Sustenta a relevância da pluralização de atores na jurisdição constitucional. Ressalta a representatividade. Menciona as finalidades institucionais voltadas à defesa dos direitos fundamentais e do patrimônio ambiental e cultural. Destaca atuação pela democratização do acesso à terra das comunidades tradicionais, assentados e posseiros rurais. Diz participar da execução da política de reforma agrária. Frisa integrar o Comitê Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. Evoca precedentes. Pretende, aludindo ao artigo 131, § 3º, do Regimento Interno, a realização de sustentação oral.
    2. Versando o tema de fundo da arguição de descumprimento de preceito fundamental matéria relativa à atuação da requerente, adequado é o acolhimento do pedido.
    Nos termos do artigo 5º-A da Resolução nº 642/2020 do Supremo, é possível, aos habilitados no processo, encaminhar memoriais e sustentação oral, inclusive objetivando esclarecer questões de fato. 
    3. Admito a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia como interessada no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator